Tribunal: TJMT
Processo: 1006172-50.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006172-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), LACI TEIXEIRA DE AQUINO - CPF: 286.392.432-04 (AGRAVANTE), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), JOSE INACIO DE MENDONCA - CPF: 283.892.801-59 (AGRAVADO), MAXIMINO INACIO DE MENDONCA - CPF: 206.519.881-87 (AGRAVADO), APARECIDA MONTEIRO MENDONCA FREITAS - CPF: 513.837.481-87 (AGRAVADO), ZENILDA INACIO DO CARMO COSTA - CPF: 625.517.282-15 (AGRAVADO), LAZARO COSTA - CPF: 080.025.761-87 (AGRAVADO), MARIA MENDONCA DA COSTA - CPF: 917.711.021-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO EVANGELISTA COSTA - CPF: 206.346.171-68 (AGRAVADO), ALFIM INACIO DE MENDONCA - CPF: 079.319.991-34 (AGRAVADO), LUSINETH MAMEDES DE MENDONCA - CPF: 632.438.651-15 (AGRAVADO), IZALTINA MONTEIRO MENDONCA - CPF: 487.918.811-53 (AGRAVADO), JOSE ROSA - CPF: 206.484.991-20 (AGRAVADO), ROSENIR CALISTRO DE MORAIS - CPF: 616.482.211-49 (AGRAVADO), ROSINER CALISTRO DE MORAIS - CPF: 878.617.121-68 (AGRAVADO), AIRTON ROSA - CPF: 352.475.921-15 (AGRAVADO), ANA FERREIRA MATIAS ROSA - CPF: 831.215.361-68 (AGRAVADO), SIDINEI GILSON DE MENDONCA - CPF: 005.902.111-02 (AGRAVADO), OZANA NOGUEIRA RAMOS - CPF: 030.234.021-16 (AGRAVADO), JUCIANA NAIARA MENDONCA - CPF: 017.357.181-65 (AGRAVADO), WESLEY SERGINO MENDONCA - CPF: 017.357.171-93 (AGRAVADO), JUCINEIA MARIA MENDONCA DA CRUZ - CPF: 935.481.921-49 (AGRAVADO), EDSON PEREIRA DA CRUZ - CPF: 615.945.201-00 (AGRAVADO), RONEI JOSE MENDONCA - CPF: 004.450.521-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LACI TEIXEIRA DE AQUINO
.

AGRAVADO(S):
JOSE INACIO DE MENDONCA
E OUTROS
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. FRAÇÕES IDEAIS DISTINTAS. PREVENÇÃO. REITERAÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, afastou a conexão com processo em trâmite na 1ª Vara Cível e, ao reconhecer a existência de demanda anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito perante a 3ª Vara Cível, declinou da competência para este juízo, determinando a remessa dos autos por prevenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre ações de adjudicação compulsória envolvendo o mesmo imóvel, porém com frações ideais distintas e relações jurídicas autônomas; (
ii
) estabelecer se a existência de demanda anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito, impõe a distribuição por dependência ao juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir, não sendo suficiente a mera coincidência de matrícula imobiliária ou afinidade material entre as demandas.

A existência de frações ideais distintas, oriundas de relações negociais autônomas, afasta a caracterização de conexão nos termos do art. 55 do CPC.

A reiteração de demanda anteriormente ajuizada e extinta sem resolução do mérito atrai a incidência do art. 286, II, do CPC, impondo a distribuição por dependência ao juízo prevento.

A regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC possui caráter específico e prevalece sobre a alegação genérica de risco de decisões conflitantes fundada na conexão imprópria.

O interesse na uniformização de decisões não é suficiente para afastar a prevenção quando inexistente identidade entre pedidos ou causas de pedir.

A decisão agravada possui natureza processual e observa critério legal objetivo de competência, não havendo demonstração de ilegalidade ou erro que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coincidência de matrícula imobiliária, por si só, não configura conexão quando as ações envolvem frações ideais distintas e relações jurídicas autônomas. 2. A reiteração de demanda anteriormente extinta sem resolução do mérito impõe a distribuição por dependência ao juízo prevento, nos termos do art. 286, II, do CPC. 3. A regra de prevenção prevalece sobre a alegação de conexão imprópria fundada no risco de decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, caput e § 3º, 59 e 286, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, CC nº 1020960-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 07.11.2024, DJE 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
L
ACI TEIXEIRA DE AQUINO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1019487-14.2025.8.11.0055, que afastou o reconhecimento de conexão com o processo n. 1014836-70.2024.8.11.0055 e, ao constatar a existência de demanda anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito perante a 3ª Vara Cível da mesma Comarca, declinou da competência para aquele juízo, determinando a remessa dos autos.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que o imóvel objeto da demanda encontra-se registrado sob matrícula única, caracterizando condomínio indiviso, no qual há coproprietários que também ajuizaram ação de adjudicação compulsória, em trâmite perante a 1ª Vara Cível, envolvendo o mesmo bem.

Alega que, embora o Juízo a quo tenha afastado a conexão sob o fundamento de que se
tratam
de frações ideais distintas, há risco concreto de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual defende a necessidade de reunião dos processos e a manutenção da competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Sustenta, ainda, que a extinção sem resolução do mérito do processo anteriormente distribuído à 3ª Vara não afasta a possibilidade de modificação da competência em razão da conexão imprópria, especialmente diante da necessidade de uniformidade das decisões envolvendo a mesma matrícula imobiliária.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a competência da 1ª Vara Cível.

O pedido de tutela recursal foi indeferido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LACI TEIXEIRA DE AQUINO
.

AGRAVADO(S):
JOSE INACIO DE MENDONCA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
Laci
Teixeira de Aquino, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1019487-14.2025.8.11.0055, que afastou o reconhecimento de conexão com o processo n. 1014836-70.2024.8.11.0055 e, ao constatar a existência de demanda anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito perante a 3ª Vara Cível da mesma Comarca, declinou da competência para aquele juízo, determinando a remessa dos autos.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve ser reformada a decisão que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n. 1019487-14.2025.8.11.0055, afastou a alegada conexão com o processo n. 1014836-70.2024.8.11.0055, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, e, ao constatar a existência de demanda anterior idêntica, extinta sem resolução do mérito perante a 3ª Vara Cível da mesma Comarca, determinou a remessa dos autos àquele juízo, por prevenção, nos termos dos
arts
. 59 e 286, II, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta, em síntese, que a ação deve permanecer perante a 1ª Vara Cível, ao argumento de que o imóvel objeto da lide está registrado sob matrícula única, havendo copropriedade e risco concreto de decisões conflitantes, sobretudo porque já tramita naquele juízo ação de adjudicação compulsória proposta por outros condôminos, inclusive com perícia designada para individualização das frações ideais.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, a despeito de ambas as demandas fazerem referência ao imóvel matriculado sob o n. 7.321 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, a decisão agravada consignou, com acerto, que não se está diante de identidade de pedidos ou de causas de pedir apta a justificar, por si só, o reconhecimento da conexão nos moldes do art. 55, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que se tratam de frações ideais distintas, oriundas de relações jurídicas autônomas, com substrato negocial e fático próprio.

Com efeito, a mera circunstância de as pretensões incidirem sobre imóvel registrado sob a mesma matrícula não conduz, automaticamente, à reunião dos feitos.

A conexão exige comunhão de pedido ou de causa de pedir, e não simples afinidade material ou coincidência registral. Quando as pretensões decorrem de cadeias negociais distintas, envolvendo frações ideais diversas e situações jurídicas individualizadas, não se evidencia, em princípio, a identidade necessária para a modificação da competência por essa via.

Mais do que isso, a controvérsia recursal sequer se exaure na alegação de conexão imprópria.

No caso concreto, sobreleva o fato de ter sido constatado que a própria agravante já havia ajuizado demanda anterior idêntica, autuada sob o n. 1014644-40.2024.8.11.0055, a qual tramitou perante a 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT e foi extinta sem resolução do mérito, em decorrência do indeferimento da petição inicial. A decisão recorrida expressamente registrou tal circunstância e, com base nela, reconheceu a incidência dos
arts
. 59 e 286, II, do CPC.

Dispõe o art. 286, II, do Código de Processo Civil, que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que parcialmente alterados os sujeitos da demanda.

A propósito, este Tribunal já se manifestou em hipótese análoga:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PREVENÇÃO – ART. 286, II, DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.”

(N.U 1020960-40.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 07/11/2024, DJE 02/12/2024).

Trata-se de regra específica voltada justamente a resguardar a prevenção do juízo anteriormente acionado, evitando distribuição aleatória de demanda substancialmente idêntica após encerramento prematuro do feito originário.

Assim, uma vez reconhecido pelo magistrado singular que o processo anteriormente distribuído à 3ª Vara continha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a remessa por dependência àquele juízo prevento constituía providência de rigor, não havendo ilegalidade ou teratologia a ser corrigida por esta via recursal.

A alegação de que há risco de decisões conflitantes em razão da existência de outro processo em trâmite na 1ª Vara, ajuizado por terceiros coproprietários, não tem força para afastar a prevenção firmada pela ação anteriormente proposta pela própria agravante.

Isso porque a regra do art. 286, II, do CPC incide precisamente sobre a reiteração de demanda já ajuizada e extinta sem resolução de mérito, ostentando, na espécie, maior especificidade normativa do que a invocação genérica do art. 55, § 3º, do mesmo diploma.

Ademais, o eventual interesse prático de uniformização decisória não é suficiente, por si só, para desconstituir a conclusão adotada na origem, sobretudo quando o juízo agravado expressamente assentou que não há sobreposição imediata entre os pedidos, tampouco discussão direta acerca de posse ou limites entre frações que imponha, de modo inequívoco, a reunião das ações.

Cumpre salientar, ainda, que a decisão impugnada
limitou-se
a definir o juízo competente para o processamento da causa, sem apreciar o mérito da pretensão adjudicatória.

Cuida-se, portanto, de deliberação de natureza eminentemente processual, fundada em critério legal objetivo de prevenção, cuja reversão demandaria demonstração segura de desacerto, o que não se verifica na espécie.

Nesse contexto, ausente elemento concreto apto a infirmar a conclusão de que a nova ação reproduz demanda anteriormente ajuizada pela agravante e extinta sem resolução do mérito, deve ser preservada a decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026